Tribunal: TJDFT
Processo: 0708043-32.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708043-32.2022.8.07.0004 RECORRENTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA RECORRIDO: BRUNO DA SILVA BOMFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.CERCEAMENTODEDEFESA. INDEFERIMENTO. PROVATESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. MOTOCICLETA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. PROCURAÇÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. PROVA DA PROPRIEDADE OU DA POSSE. INSUFICIÊNCIA. ALIENANTE SÓCIO DE EMPRESA ENVOLVIDA EM ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. RELATIVIZAÇÃO DA BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). 2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 3. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte. 4. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC/15, que regulam o procedimento dos Embargos de Terceiro, para o acolhimento dos Embargos, além de o embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo. 5. No caso concreto, o Embargante não comprovou possuir a propriedade ou a posse da motocicleta objeto de constrição judicial, mas apenas demonstrou ser mandatário para agir em nome do devedor na gestão desse bem específico. 6. A despeito de o Embargante alegar que a tradição da motocicleta foi realizada em 2020, mediante contrato verbal de pagamento das parcelas de financiamento que recaía sobre o bem, não é possível verificar a comprovação de tal alegação nos autos. 7. A outorga de procuração ao Embargante/Apelante conferindo poderes sobre o bem e o pagamento de suposto financiamento foram realizados em momento posterior à determinação judicial de restrição de transferência sobre os direitos aquisitivos de veículos em nome do alienante. Assim, a improcedência do pedido de reconhecimento do Embargante como legítimo possuidor do bem, com a consequente desconstituição da constrição que recai sobre o veículo, é a medida que se impõe. 8. Diante das circunstâncias do caso concreto, o fato de o alienante do bem ser sócio de empresa envolvida em esquema de pirâmide financeira torna possível a relativização de boa-fé nos atos praticados pelo Embargante, posteriores à determinação judicial de pesquisa de bens em nome do executado. Precedentes. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente vilipendiado ou objeto de divergência jurisprudencial. Aduz ofensa ao enunciado 375 da Súmula do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, “É ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu”. (AgInt no AREsp n. 2.444.985/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 375 da Súmula do STJ, porquanto “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017